Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711942-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA ETTORI FILARETTI, LORAINE PASTRI MEAD AGRAVADO: PEDRO LUIZ LEMOS DE CASTRO, CAROLLINA RODRIGUES DE MENEZES CASTRO DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 197029545, nos autos n. 0736455-79.2022.8.07.0001), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. CARLOS MARTINS Relator